Tribunal: CARF
Processo: 10850.000126/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.000126/2009-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.280 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
MARIA ROSA DE OLIVEIRA SANTOS (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1997
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos, contados da ocorrência do fato gerador, no caso de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (e-fls. 03/04) formulado pelo sujeito passivo em
26/01/2009, relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de 1997, ano-
calendário de 2006.
Em face do indeferimento do pedido (e-fls. 19/21), o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade (e-fls. 23/26), que foi julgada improcedente pela 3a Turma da
DRJ/SP2, em decisão assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA D E PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.000126/2009-73
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.280 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000126/2009-73

Ano-calendário: 1996
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos,
contados da ocorrência do fato gerador, no caso de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/11/2011 (e-fls. 38), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 09/12/2011 (fls. 41), alegando, em síntese,
que:
- em 2005, Luciano Pereira dos Santos, filho-herdeiro do contribuinte, tomou
conhecimento da Execução Fiscal, tendo sido seu apartamento penhorado;
- nessa mesma data opôs embargos à execução e requereu no mesmo processo a
restituição do imposto a maior retido na fonte;
- a sentença não se manifestou sobre o reconhecimento do direito à restituição
pela Justiça Federal, por não ter sido deduzida pela via adequada;
- a decisão judicial está correta, por se tratar de ato administrativo que somente
poderia chegar ao Judiciário se não acatado pelo órgão em questão;
- com a r. sentença declarando a inexigibilidade da dívida, voltou-se ao "status
quo ante", ou seja, na data do início da execução (ano de 2000); e
-
mesmo que fosse citado anteriormente nada poderia ser feito
administrativamente já que a pendência tornou-se sub judice por iniciativa da Receita.
Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Tendo em vista que o Colegiado a quo já enfrentou os argumentos do recorrente e
que os documentos acostados não suprem as exigências por ele apontadas, adoto as razões de
decidir do acordão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, cabendo destacar os seguintes
excertos do voto condutor:
Conforme já relatado acima, o contribuinte apresentou em 30/04/1997, Declaração de
Ajuste, cujo resultado apurado foi imposto de renda a restituir de RS 1.857,28, após a
compensação com imposto de renda retido na fonte de R$ 5.803,80 (fl. 22). A
compensação do imposto de renda relido na fonte foi considerada indevida (fl. 23), fato
que alterou o resultado da declaração para imposto a pagar de R$ 3.946,52.
Como não houve pagamento nem foi apresentada impugnação, o crédito tributário foi
inscrito em dívida ativa e objeto de execução fiscal, com a citação do contribuinte no
ano de 2005, e posterior interposição de embargos.
É de se ressaltar que a execução fiscal movida contra o contribuinte foi decorrência do
silêncio do contribuinte, já que o lançamento poderia ter sido alterado
administrativamente por meio de impugnação apresentada no prazo de 30 dias a contar
da data da ciência da notificação, segundo expressamente prevê o art. 145, I, do Código
Tributário Nacional.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.280 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000126/2009-73

Após o decurso do prazo para a apresentação da impugnação, o lançamento é
considerado definitivo salvo possível revisão de ofício a cargo da autoridade
administrativa, nos termos do art. 149, do Código Tributário Nacional, desde que não
extinto o direito da Fazenda Nacional.
No julgamento dos Embargos à Execução, o Juízo da 6a Vara Federal de São José do
Rio Preto julgou parcialmente procedente, para considerar a inexigibilidade da dívida
em cobrança e negar a pretensão à restituição em razão da inadequação da via
(embargos) utilizada.
Não poderia ser de outra forma, uma vez que, conforme disposição contida no art. 16,
§3°, da Lei 6.830/80, nos embargos não é admitido pedido reconvencional.
Na sentença de fls. 08/10, não houve nenhuma decisão acerca do lançamento que glosou
o imposto de renda retido na fonte e consubstanciou o crédito tributário exigido. Houve
apenas o julgamento do crédito objeto da execução, considerando-o inexigível. A
decisão judicial não restaurou, assim, a declaração de ajuste com a compensação do
imposto de renda retido na fonte.
Como não foi reconhecido judicialmente o direito creditório do contribuinte, o Pedido
de Restituição apresentado deve ser examinado de forma autônoma em relação à
sentença favorável ao contribuinte nos embargos à execução.
Na verdade, com a apresentação do pedido de fls. 01/02, o contribuinte objetiva, de
forma indireta, a impugnação do lançamento que considerou indevida a compensação
do imposto de renda na fonte. Ora, em relação a essa matéria, como já se tratou acima, o
lançamento já se encontrava perfeitamente consolidado na via administrativa quando
houve a inscrição em dívida ativa.
Não obstante, conforme previsão contida no art. 168, I, do Código Tributário Nacional,
o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos a
contar da data do pagamento indevido. No caso de tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, na data da ocorrência do fato gerador.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos 1 e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário;
(...)
Como o ano-calendário em questão é 1996, o direito a pleitear a restituição extinguiu-se
em 31 de dezembro de 2001, como bem decidiu a autoridade administrativa a quo.
Assim, o direito de pleitear a restituição na data em que foi apresentado o pedido de fls.
01/02 (26/01/2009) encontrava-se extinto.
Cabe acrescentar que, consoante giza a doutrina, os embargos à execução
possuem efeitos de apenas anular o crédito tributário objeto de exigência judicial, não tendo
efeitos de reconhecer o direito creditório, como quer fazer crer o contribuinte. A ver:
(...) A decisão final proferida nos embargos, se favorável ao contribuinte, tem eficácia
constitutivo-negativa, anulando o crédito tributário; se favorável à Fazenda encerra o
litígio e; tanto que desapensados os embargos dos autos da execução, volta esta a correr
normalmente. (Ricardo Lobo Torres – Curso de Direito Financeiro e Tributário – 20a
edição, 2018 – Ed. Processo - p. 345)

Os embargos são considerados uma ação autônoma, em separado, de natureza
constitutiva negativa, uma vez que sua oposição tem como finalidade a destituição, total
ou parcial, do título executivo (certidão de dívida ativa). Justamente por ter natureza
constitutiva negativa, alguns doutrinadores costumam declarar que eles não são
considerados meios de pedir, mas sim de impedir. (Anderson Soares Madeira – Lei de
Execução Fiscal – 2a edição, 2013 – Freitas Batos Editora)
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.280 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10850.000126/2009-73

Logo, permite-se concluir, como fez o relator a quo, que a decisão judicial em
sede dos embargos à execução não possui qualquer relação com o direito creditório postulado, de
modo que não se faz aplicável, ao caso, a regra decadencial disposta no art. 168, II, CTN.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital